Tribunal: CARF
Processo: 15224.721247/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.721247/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2013
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE
PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO.
UNIDADE PREPARADORA.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do
Recurso Voluntário deve seguir os atos normativos emanados pelo órgão ao
qual se vincula a unidade preparadora dos autos.
CARGA PROCEDENTE DO EXTERIOR. INFORMAÇÃO. MANTRA.
A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.721247/2013-39
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 2/16) no valor de R$
5.000,00, relativo à aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, e, do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A fiscalização relata que o contribuinte, qualificado em epígrafe, solicitou à
fiscalização, em 26/04/2013, a retirada da indisponibilidade 24 registrada no
sistema MANTRA, através do Processo Administrativo Fiscal n°
15224.721144/2013-79, referente à carga acobertada pelo AWB n° 001 9999
5000, a qual chegara em Manaus em 25/04/2013.
Em consulta ao MANTRA, a fiscalização informa que a carga chegou no voo
AAL-0961 às 22:17 horas do dia 25/04/2013. E que a informação no sistema,
sobre a chegada do veículo e cargas procedentes do exterior, deve ser prestada
pelo transportador previamente à chegada da aeronave, conforme Art. 37 do
Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da
Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e art. 4° da IN SRF 102/94.
Ocorre que a American Airlines só prestou as informações no sistema após
a chegada do voo, às 22:19 horas do dia 25/04/2013, estando, portanto,
intempestiva. Diante disto cabível a multa de R$5.000,00, conforme disposto na
alínea “e”, do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei N° 37, de 18/11/1966, que lhe
foi aplicada.
Informa ainda a fiscalização que “Intimada a realizar o recolhimento, a
companhia aérea esclareceu que no dia 25/04/2013, no horário entre 21:35H até
a chegada do voo o sistema MANTRA estava indisponível. No entanto, não juntou
qualquer elemento de prova do alegado. Ainda assim, mesmo que o autuado
tivesse anexado provas de suas afirmações, realizamos consulta ao SERPRO –
Serviço Federal de Processamento de Dados acerca de possível indisponibilidade
do sistema MANTRA na data e período citado. A resposta foi NEGATIVA, ou
seja, não há registro de ocorrência de paralisação do sistema na data e horário
citado, conforme notes anexo”.
Regularmente cientificada (e-fls. 23), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 44/46), na qual, em síntese, alega:
Que a carga em questão se tratava de materiais para uso da própria companhia
aérea e que “ao obstar o curso natural da importação, a autoridade preteriu em
conduta ilegal, diante de dois permissivos legais:
1) O prazo de 2 (duas horas) permitidas após o calço da aeronave, permitido em
Instrução Normativa editada pela própria Receita Federal;
2) Não aceitação dos documentos impressos (conhecimento aéreo) que
acompanharam a mercadoria, em substituição e/ou complemento do manifesto
(informação virtual no sistema de informática – MANTRA)”.
Destaca que a mercadoria chegou em Manaus às 22:17 horas e que a inclusão no
MANTRA ocorreu no mesmo dia 25/04/2013, às 22:19 horas, apenas dois
minutos após o calço da aeronave, e que isto gerou a indisponibilidade 24, a qual
interrompeu a importação. Tal situação ocorreu devido a problemas técnicos de
informática, o que apenas foi resolvido um pouco antes da aterrissagem.
A Impugnante diz que o auto de infração em questão não pode prosperar porque
afronta o Regulamento Aduaneiro e a Instrução Normativa que rege o MANTRA,
abaixo transcrita, posto que a informação foi prestada dentro das duas horas
permitidas em lei, e que os documentos do AWB estavam disponíveis fisicamente
para serem consultados pelo Auditor Fiscal:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
(....)
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a chegada
efetiva do veículo.
Por fim aduz que deve ser aplicado o princípio da Razoabilidade, pois não houve
a intenção de ocultação de informações à Receita Federal, e que a impossibilidade
do registro no sistema decorreu de caso fortuito. E, neste sentido pede que seja
recebida a impugnação para julgar improcedente a autuação.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim reproduzidas:

 A prestação das informações no MANTRA sobre a chegada da carga deve
ser feita previamente à chegada do veículo transportador;

 As informações prestadas posteriormente dependem de validação da RFB;

 É possível complementar posteriormente os dados da carga, desde que esta
já tenha sido informada;

 O encerramento do registro no prazo de duas horas após a chegada do
veículo, (§ 3o do artigo 5°) trata da carga procedente de trânsito aduaneiro;

 Embora a impugnante tenha alegado indisponibilidade do sistema
MANTRA, não fez prova da referida situação.

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
25/08/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 01/10/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.

Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notamente aduzindo que:
1. Em relação à tempestividade, cientificada do acórdão recorrido em
26/08/2020, na vigência da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, por meio
da qual a contagem dos prazos foram suspensos até 31/08/2020;
2. No dia 26/04/2015, em razão da oscilação de energia no escritório
operacional da impugnante, situado no Edifício Teca do Aeroporto Eduardo
Gomes, a inserção dos dados no Sistema MANTRA da Receita Federal teria
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

ocorrido 00:02 (dois) minutos após a abertura do termo, restando a carga
informada referido Sistema dentro de 2 (duas) horas da chegada da aeronave;
3. A AWB 001 9999 5000 (documento físico impresso) teria acompanhou a
carga, (mercadorias para uso da companhia aérea) durante todo o trajeto
Miami-Manaus, bem como estava à disposição da Equipe de Fiscalização;
4. A Receita Federal, ao promover a retenção da carga teria preterido o prazo
de 2 (duas) horas permitidas após o calço da aeronave em Instrução
Normativa editada pela própria Receita Federal;
5. Ao não aceitar os documentos impressos (conhecimentos aéreos e
Manifesto), em substituição e/ou complemento da informação virtual no
sistema de informática – MANTRA, a RFB teria violado o contido no
Regulamento Aduaneiro;
6. Diante da Indisponibilidade da carga, teria requerido em 26/04/2013 a
retirada da indisponibilidade da carga registrada no mantra junto a RFB
através do processo 15224.72144/2013-79, levada a perdimento da carga, e
sido notificada com autuação de R$ 5.000,00, ou seja, com dupla punição;
7. A RFB teria cometido violação ao quanto disposto no art. 689, IV do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6759/2009), ao aplicar pena de perdimento
da mercadoria;
8. A legislação que rege o sistema MANTRA informa que o registro da
mercadoria poderia ser efetuado até 2 (duas) horas após a chegada do veículo,
conforme se observa do art. 5o, § 3o da Instrução Normativa RFB no
102/1994;
9. A Receita Federal não teria atendido ao princípio da razoabilidade,
porquanto não considerou as circunstâncias do presente caso, as quais
evidenciariam não haver prejuízo ao erário público.
São os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

1. Do Conhecimento do Recurso.
Observa-se ter sido o Recorrente intimado da decisão combatida em 25/08/2020,
tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 01/10/2020.
Alega que por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a
Portaria no 543, 20/03/2020, foi prorrogada até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos
para os contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos
de cobrança na RFB, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual o
Recurso Voluntário fora apresentado após os 30 (trinta) dias previstos no art. 33 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1.
Considero assistir razão ao Recorrente em relação à tese que abraça quanto à
tempestividade da apresentação da peça recursal.
É que o Recurso Voluntário é ato praticado ainda perante a RFB, ainda que a
petição se destine ao CARF que, conforme consabido, não é órgão pertencente à estrutura da
Receita Federal do Brasil-RFB, mas do Ministério da Economia.
Embora não se apliquem a este Colegiado os atos administrativos emanados
daquela Secretaria Especial, a questão é eminentemente de natureza processual. Neste caso de
protocolo de petição mediante a qual se veicula Recurso Voluntário, a unidade preparadora se
encontra no âmbito da RFB.
Diferentemente seria se o recurso apresentado pelo Recorrente fosse o Recurso
Especial ou Embargos, relativos à acórdão emanados do próprio CARF. O quadro então se
modificaria, posto que as alterações nos prazos processuais na esfera do CARF são da
competência do Presidente do órgão. Este, por meio da Portaria CARF no 8.112/2020,
estabeleceu suspensão dos prazos até 30/04/2020, por conta da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, conforme abaixo
transcrito:
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do art. 3 o do Anexo I,
combinados com o art. 20 do Anexo II, ambos da Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
CONSIDERANDO o motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19),
RESOLVE:
Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais
no âmbito do CARF.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
(Grifei)
Como se verifica, apenas a RFB suspendeu os prazos processuais até 31/08/2020,
data propugnada pelo Recorrente, contudo, não o CARF.
Na esteira do entendimento que exponho, voto pelo conhecimento do Recurso
Voluntário que ora se analisa, porque tempestivo.

2. Do Mérito.
A IN SRF no 102/1994, que disciplina sobre os procedimentos de controle
aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e também de carga em trânsito pelo território
aduaneiro, no art. 4o estabelece que a carga procedente do exterior será informada, no
MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
(...)
(Grifei)

Já o art. 5o da mesma IN SRF no 102/1994, invocado pelo Recorrente, estabelece o
prazo de máximo de duas horas após a chegada efetiva do veículos para informação no
MANTRA apenas para a carga procedente de trânsito aduaneiro, o que não se aplica ao caso, de
maneira que assiste razão à decisão recorrida:
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prêvia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a
chegada efetiva do veículo.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, qualquer alteração ou inclusão
de dados sobre a carga somente será aceita após sua validação pelo AFTN.
§ 5o Tratando-se de comboio, o prazo de que trata o parágrafo anterior será contado a
partir da data de chegada do último veículo.
(Grifei)

Verifica-se nos autos que a mercadoria chegou em Manaus às 22:17 horas e que a
inclusão no MANTRA ocorreu no mesmo dia, em 25/04/2013, às 22:19 horas. Ou seja, após a
chegada do veículo transportador realmente. Assim, o registro ocorreu extemporaneamente.
Portanto, não é correto afirmar que a conduta da RFB afrontaria o Regulamento
Aduaneiro e a própria Instrução Normativa que rege o procedimento de importação, abrangendo
o sistema MANTRA. Passando ao largo na análise da razoabilidade da penalidade, vez que isso
não é competência deste Colegiado, a conduta da autoridade autuante se mostrou de acordo com
as normas emanadas por aquela Secretaria Especial.
Inaplicável juízo acerca da razoabilidade por parte do Fisco, como mencionado na
peça recursal, porque não haver margem de discricionariedade suficiente por parte da autoridade
aduaneira para uso do referido princípio, estando sua atuação adstrita obrigatoriamente às leis e
aos atos normativos emanados da RFB.
Assim sendo, considerados os fundamentos em exposição, concluo: voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.171 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721247/2013-39

Fl. 130
DF CARF MF
Original